Tribunal: TJES
Processo: 0002773-85.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002773-85.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO JORGE MACEDO CASTILHO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002773-85.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO JORGE MACEDO CASTILHO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. 1.
Uma vez que restou comprovado que o acusado entrou clandestinamente, durante período noturno, na casa da vítima, merece ser acolhido o pleito condenatório.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002773-85.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO JORGE MACEDO CASTILHO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
em razão de sentença que absolveu o acusado
Eduardo Jorge Macedo Castilho

pela prática do crime previsto pelo
artigo 150, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006.

Em sede de apelação, requer o Ministério Público a
condenação
do acusado.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que, no dia 08 de maio de 2019, por volta das 01:25 horas, na Rua 23 de Maio, 310, Boa Sorte, Cariacica/ES, o denunciado acima qualificado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, violou o domicílio de Luciane Marques Costa, sua ex-companheira e vítima, no período noturno.

Denota-se, a partir do procedimento investigativo, que a ofendida já fora submetida a situação de violência doméstica e familiar em outras ocasiões, o que, inclusive, deu ensejo à aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor nos autos n. 0009164-27.2018.8.08.0012. Ainda, apurou-se que EDUARDO é usuário de drogas e bebida alcoólica.

No dia dos fatos, em período noturno (aproximadamente 01:25 horas), o denunciado EDUARDO invadiu o domicílio da vítima Luciane, oportunidade em que arrombou a porta do quarto onde a ofendida buscou refúgio e, já dentro do imóvel, praticou atos de violência na presença dos filhos da ofendida. [...]

Assim,
quanto ao pleito condenatório
, tem razão o Ministério Público.

Verifico, inicialmente, que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/08 e 16/30), pela medida protetiva de urgência aplicada nos autos de n. 009164-27.2018.8.08.0112, bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Destaco, inicialmente, que o acusado não prestou declarações em sede de inquérito policial e tampouco em Juízo, ocasião em que foi decretada a sua revelia.

A vítima, contudo, apresentou informações pertinentes em diversas situações.

Em sede extrajudicial (folha 09), afirmou o seguinte:

[...] que conviveu com Eduardo por três anos e com ele não possui filhos; que romperam o relacionamento há dois anos; que Eduardo é usuário de drogas e alcoólatra; que por conta disso Eduardo se tornou uma pessoa muito agressiva; que já foi agredida e ameaçada por Eduardo várias vezes; que já registrou diversas ocorrências em desfavor de Eduardo e solicitou medida protetiva [...];
que hoje acordou com um barulho e quando se levantou para ver o que era, viu Eduardo dentro de sua casa; que correu para o quarto de sua filha e trancou a porta; que Eduardo arrombou a porta do quarto e disse que iria lhe matar; que sua filha segurou Eduardo pelo pescoço e o mandou ir embora [...]; que Eduardo não aceita a separação e acredita que ele voltará a lhe procurar
[...]; que deseja representar em desfavor do Eduardo [...]

Ademais, também em sede de inquérito policial (folhas 40/41), alegou:

[...] informa
que realmente Eduardo entrou em sua casa sem permissão
, ao que acabou danificando a porta da cozinha e do quarto e também a janela do quarto, momento que
a ameaçou dizendo: "[...] vou te matar [...]"
; que o acusado foi contido pela filha da declarante (Camila Costa Rodrigues) que o segurou pelo pescoço e acionou a polícia militar, ao que EDUARDO acabou fugindo de casa [...]

Por fim, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), a vítima afirmou o seguinte:

[...]
Por volta das 02h00 da madrugada Eduardo entrou pela janela dos fundos - janela que dá acesso ao beco - e inviadiu a sua casa
. Esclareceu que os filhos estavam no mesmo imóvel que ela, pois haviam ido lá para visitá-la. Que estava no quarto quando Eduardo invadiu a sua residência. Que Eduardo não é proprietário da casa e entrou sem a autorização dela. Que acredita que o recorrido tenha invadido o imóvel, pois acreditava que iria flagrar a vítima com outro homem. [...]

Em sentença, o Magistrado de primeiro grau sustentou que os elementos probatórios eram insuficientes para a condenação do acusado, bem como que as declarações da vítima eram controversas.

Entretanto, verifico que Luciane foi harmônica em seus depoimentos e, ainda, que existem provas suficientes da prática do crime, uma vez que restou comprovado que o acusado entrou clandestinamente, durante período noturno, na casa de sua ex-companheira, de modo que merece ser acolhido o pleito condenatório.

Passo a dosar-lhe a pena.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que nenhum deles pode ser considerado em seu desfavor, uma vez que sua
culpabilidade

é normal ao tipo; seus
antecedentes

são imaculados; inexistem elementos que indiquem a

conduta social

ou
personalidade do agente
,
de modo que devem permanecer neutros; os
motivos

do crime não podem ser considerados em seu desfavor, uma vez que não extrapolam o esperado; as
consequências

do crime são comuns ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima,
tal circunstância não favorece e nem prejudica o acusado.

Assim, fixo a pena-base em seu valor mínimo, qual seja,
06 (seis) meses de detenção.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem, também, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Fixo o regime inicial
aberto

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por se mostrar mais benéfico ao réu o cumprimento da reprimenda em regime aberto, deixo de aplicar a substituição prevista pelo artigo 44, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,

DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 150, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.